Tribunal: TJDFT
Processo: 0761676-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a questão preliminar de incompetência absoluta suscitada nas razões recursais, com enfoque na suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União.
2. A competência para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todos os entes públicos, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal. Nesse sentido deve ser observado o Tema no 793 (Repercussão Geral) editado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os fármacos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. O produto pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.